Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente M. M. V., apontando como autoridade coatora o JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 18/06/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar, ocorridas em sua residência, no Gama/DF, consubstanciada em agressão a sua filha de 9 meses e ameaça à companheira. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, e a decisão fundamentou-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na situação de hipervulnerabilidade da vítima (um bebê de 9 meses). Sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, pois a decisão se baseia na gravidade em abstrato e em concreto do delito, além da desproporcionalidade da medida, visto que, em caso de condenação, a pena provavelmente não seria cumprida em regime fechado, tornando a prisão cautelar uma antecipação de pena. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou de reiteração delitiva. Aponta ausência de fundamentação para afastar a aplicação das medidas cautelares Alega que o paciente é o principal cuidador de sua mãe, portadora de retinopatia diabética grave (CID H36.0 e H54) e dependente do paciente para tarefas essenciais como aplicação de injeções, alimentação, banho e locomoção, em razão da cegueira. Requer, liminarmente, a substituição da prisão por medidas cautelares, especialmente a monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 240096717 – autos no 07081xx-xx.2025.8.07.0004). Compulsando os autos, extraem-se os seguintes depoimentos do policial condutor do flagrante e da vítima (ID. 240016998 – Págs. 1 e 3): [...] CONDUTOR/TESTEMUNHA R.A.M., PMDF, matrícula 73.234-6, lotado no PMDF, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido (a) (o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: Que o declarante encontrava-se de serviço na tarde de hoje, momento em que por volta das 13h:30min, foi acionado, via rádio para comparecer ao endereço da Q.29, LT 38, CS 04 setor Leste, cidade do Gama/DF, uma vez que no local haveria ocorrência de violência doméstica. QUE, no local a vítima M. S. R. noticiou que seu companheiro M. M. V., instantes antes, teria proferido ameaças verbais. xingamentos e agressões físicas contra a filha do casal de 09 meses de idade. QUE, o autuado M. foi encontrado no local. Que diante dos fatos foi promovido voz de prisão e encaminhado até esta delegacia de polícia. O autuado não reagiu ativamente à sua condução até sua delegacia. Que o declarante não presenciou as agressões noticiadas pela vítima, uma vez que já haviam cessado. [...] VÍTIMA: M. S. R., de nacionalidade brasileira, natural de NIQUELANDIA GO, convivente, nascido (a) em 16/03/20XX, com 19 anos de idade, [...], com a profissão de desempregado, [...] RESPONDEU QUE: Esclareceu que mantém relacionamento como companheira de M. MARINHO VIANA, por aproximadamente, 01 (um) ano e 07 (sete) meses, união da qual adveio o nascimento de uma filha H. de 09 meses. QUE, atualmente residem na mesma residência. A declarante esclarece que nunca registrou ocorrência policial em desfavor de M., sendo que nunca foi vítima de agressões verbais ou físicas. QUE, não sabe dizer se M. é usuário de drogas tipo maconha, sendo que não usa bebida alcoólica. QUE, a declarante esclarece que nesta data de hoje, por volta das 13h: 30min, estava em casa com sua filha H., momento em que M. acordou nervoso passando a xingar H., pois estava chorando muito e M. não queria trocar a frauda da criança. QUE, em determinado momento M. levou a criança para o quarto, sendo desferiu socos que atingiram o rosto da criança, causando sangramento no nariz e hematoma na cabeça. QUE, questionou M. sobre o ocorrido, dizendo que iria chamar a polícia. QUE, M. passou a ameaçar presencialmente, a declarante, dizendo que se fosse presos iria sair e matar a declarante. Antes da policia chegar iniciaram uma discussão, sendo que neste momento M. ficou muito nervoso e passou a xingar novamente a declarante de nomes como "vagabunda, safada.." dizendo que iria matar a declarante que poderia ir para o inferno mas levaria a declarante Junto e que cadeia não era perpetua. QUE, MANIFESTA DESDE JÁ, SEU INTERESSE EM REPRESENTAR CONTRA O AUTUADO E REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. QUE, não tem o interesse em reatar o relacionamento QUE, M. não possui arma de fogo. [...] Em linha de princípio, os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Conforme destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “Em que pese a primariedade do autuado, os fatos são gravíssimos, cometidos contra vítima hipervulnerável. Um bebê de apenas 9 meses, sem qualquer possibilidade de se defender. A prisão, neste caso, é o único recurso capaz de preservar a vida da criança.”. Nesse cenário, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, além de estar demonstrado o perigo do estado de liberdade do paciente, pois a integridade física das vítimas, especialmente da criança de 09 meses, precisa ser resguardada. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A pena máxima dos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Ademais, o inciso III do mesmo artigo admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica contra criança, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Logo, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange ao pleito de prisão humanitária, os elementos probatórios juntados aos autos não permitem inferir que a presença do paciente seja indispensável à manutenção dos cuidados cotidianos com a mãe, tampouco se constatam elementos que evidenciem situação de abandono, risco iminente ou ausência absoluta de rede de apoio. Ademais, o disposto nos incisos I e II do artigo 318-A do CPP[2] impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois o suposto crime teria sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e contra seu filho. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.